Tribunal: TJPA
Processo: 0804324-38.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804324-38.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CONSTRUTORA HABITARE EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO DE EMPRESA. COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO DE PROBATÓRIA. QUESTIONAMENTOS SOBRE O EDITAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Mandado de Segurança deve ser extinto em sua origem, pois para analisar o pleito do impetrante, necessário dilação probatória.

2.

No laudo técnico, o Diretor de Patrimônio discorre sobre os motivos que levaram a desqualificação da impetrante/agravada, explicando que as obras apontadas, não apresentam similitude com a que será realizada para a restauração do Palacete Faciola. Assim, para refutar tal laudo, necessário perícia técnica a ser realizada em juízo, a qual dirimiria a dúvida sobre a semelhança ou não das obras, contudo, referida perícia não poderá ser feita por meio do remédio jurídico impetrado pela agravada, já que o
mandamus
exige prova pré-constituída e, portanto, não permite dilação probatória.

3.

Não bastassem as razões acima, a agravada/impetrada questiona em sua ação, a norma editalícia que exige a i
nstalação de plataformas de acesso PCD, sob o argumento que tal instalação é feita por empresas terceirizadas. Além disso, diz que a regra foi imposta para direcionar a licitação para a empresa vencedora
.
Em que pese os argumentos, não haviam como ser analisados no
mandamus
, pois se referem a questionamentos sobre o edital e deveriam ser feitos no momento oportuno, quando de sua publicação e não após a inabilitação da empresa (Lei 12.016/2009, artigo 23).

4.

Recurso Conhecido e provido, aplicado o efeito translativo para extinguir o mandado de segurança no juízo de primeiro grau.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de 2020 do ano 2020.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora Dra. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, desafiando decisão de primeiro grau, prolatada pelo juízo

Plantonista Cível, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
CONSTRUTORA HABITARE EIRELI
, deferiu medida liminar para suspender, imediatamente, o procedimento licitatório, na modalidade concorrência pública, número 01/2020/SECULT, tornando desde logo, suspensos e sem efeito a publicação da ATA no DOE de 19-03-2020, bem como, determinou a suspensão do prosseguimento da licitação com a abertura dos invólucros, até julgamento do
mandamus.

O agravante interpôs o presente recurso com o escopo de reformar a decisão impugnada, alegando o seguinte:

Que a Secretaria de Estado de Cultura realizou processo licitatório 01/2020 SECULT, na modalidade concorrência global, tipo menor preço, pelo regime de execução indireta, com a finalidade de contratação de empresas
para a execução das obras civis e infraestrutura necessárias para a intervenção restaurativa do Palacete Faciola e dos prédios vizinhos.

Sustenta que nesse processo foi inabilitada a agravada, por ausência de comprovação técnica e em razão de não ter apresentado os seus atos constitutivos.

Esclarece que a realização do certame está em consonância com o Termo de Ajuste de Conduta que a SECULT realizou com o Ministério Público para reforma do Palacete Faciola e que tal fato justifica a exigência de que as licitantes atendam às exigências mínimas de qualificação técnica e jurídica.

Afirma que ainda que a licitação seja pelo menor preço, dada a singularidade do bem, não há como desonerar a administração da exigência de qualidade.

Diz que se a empresa, ora agravada, discordava de algum dos termos do edital, entendendo que possuía exigências muito específicas e direcionadas, deveria impugná-lo no tempo oportuno, conforme artigo 41 da Lei 8.666/93, e não após a sua inabilitação.

Alega que um dos motivos da inabilitação foi a não juntada pela empresa dos atos constitutivos como determinam os itens 8.8.2 e 8.8.6 do edital, pois juntou apenas o contrato social sem a consolidação.

Em relação a capacitação, discorre o agravante que a Lei de Licitações autoriza a administração a exigir a comprovação de capacitação técnico-operacional e a capacitação técnico-profissional. A primeira, referente a licitante e a segunda, direcionada ao profissional.

Diz que a empresa não juntou a CAT, documento que comprova o acervo técnico do corpo profissional indicado.

Assim, afirma que a solicitação técnica constante no edital foi feita para aferir o caráter técnico das empresas licitantes, sem nenhuma violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mas sim assegurando a isonomia entre os concorrentes e a persecução do interesse público na boa aplicação dos recursos públicos e garantindo a boa prestação dos serviços.

Por fim, sustenta que a decisão liminar foi uma interferência do judiciário nos atos do poder executivo, o que, segundo entende, viola o princípio da separação dos poderes.

Em razão do acima exposto, requer a concessão de efeito suspensivo e ao final o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo não foi deferido (id. 3054510).

Contrarrazões (id. 3158175).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso (id. 3162638).

Por meio de decisão monocrática, foi julgado o mérito do recurso pela relatora da época, a qual deu provimento ao agravo (id. 3189424).

Após a interposição de agravo interno, este relator reconsiderou a decisão que julgou o recurso, pois em desacordo com o artigo 932, V, do CPC/2015. (id. 3357052).

O Estado apresentou pedido de reconsideração (id. 3388053).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento de sessão por videoconferência.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau, que concedeu medida liminar em mandado de segurança impetrado pelo agravado.

Os autos tratam de um processo licitatório, na modalidade concorrência global, tipo menor preço, pelo regime de execução indireta, com a finalidade de contratação de empresas
para a execução das obras civis e infraestrutura necessárias para a intervenção restaurativa do Palacete Faciola e dos prédios vizinhos.

O Estado do Pará se insurge contra a decisão impugnada alegando que a empresa agravada foi inabilitada, por não ter cumprido as regras do edital, pois não juntou os atos constitutivos e nem demonstrou qualificação técnica para realização da obra.

Pois bem. Em relação aos atos constitutivos, verifico que, de fato, a agravada não cumpriu exatamente o que consta do edital, pois juntou apenas o contrato, sem a consolidação, quando a regra editalícia determina que junte os dois. Veja-se:

“8.8.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor
, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores”.

“8.8.6. Os documentos acima deverão estar
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva
”.

Não obstante, penso que tal irregularidade é sanável, já que a juntada do contrato mais atual da agravada atendeu ao objeto da exigência e, assim, não a eliminaria do certame.

Apesar disso, no tocante a ausência de qualificação técnica, não há como acatar os argumentos da impetrante/agravada, já que inexiste prova cabal no sentido de que preencheu os requisitos estabelecidos pela comissão de licitação.

É que percebo que para análise de tal qualificação, nos termos do exposto no edital e no próprio
mandamus
, necessário dilação probatória, a qual não é possível de se realizar por meio do mandado de segurança.

Para melhor compreensão da controvérsia transcrevo as clausulas do edital que exige a qualificação:

“8.10.2.
Capacidade Técnico-Profissional
: Possuir em seu quadro
permanente como responsáveis técnicos na certidão da empresa emitida pelo CREA profissionais de nível superior, graduados e habilitados em órgão técnico competente, detentores de acervo técnico registrado em forma de Certidões de Acervo Técnico (CAT’s)
emitidas pelo sistema CONFEA/CREA, sendo os serviços mais relevantes”.

“8.10.2.1.
Execução de obra de reforma e restauração de imóvel tombado
, por uma das três instâncias de governo: municipal, estadual ou federal nas atividades a seguir:

(...)

j- Instalação de plataformas de acesso PCD”.

“8.10.2.2. A empresa deverá, obrigatoriamente, dispor de profissionais com comprovada experiência, no ramo de pesquisa, levantamento e concepção de projetos de conservação e restauro em edifícios históricos, e concepção de projetos do campo da engenharia especificados como objeto, identificando, para cada especialidade, o responsável pela proposta de intervenção e pela coordenação do trabalho, bem como a comprovação da experiência profissional correspondente”.

“8.10.2.3.
Serão aceitos como comprovantes da qualificação dos membros da equipe os Atestados Técnicos da execução de serviços similares ou de maior complexidade
, devidamente acompanhados das respectivas certidões de acervo técnico do CREA/CAU”.

Ao desqualifica a agravada, a comissão utilizou de parecer técnico do Diretor de Patrimônio da Secult, no qual consta o seguinte:

“O primeiro aspecto a ser considerado é que
tipo de obra
. Por exemplo,
se for uma residência ou prédio residencial ou comercial, como mercados, feiras livres etc..., não terá semelhança na questão da complexidade e logística
na execução dos serviços de restauração de prédios tombados.

Quanto a
um profissional qualificado
, com conhecimento técnico especifico do objeto da licitação, certamente terá competência para projetar e executar um ou mais serviços civis de reforma e restauro de prédios históricos tombados
ou que tenha semelhança na especificidade e complexidade. Porém, não podemos corroborar que um profissional que não detenha o conhecimento técnico compatível com o objeto licitado, ou que tenha a experiência somente na execução de obra simples, ou prédio comercial, possa responder com a mesma competência técnica - essa é a razão para a solicitação da comprovação de acervo técnico específico
.

CAT-160647/2018

OBRA:
Reforma e restauração do Mercado Francisco Bolonha Esta obra apresenta técnicas construtivas diferenciadas ao objeto licitado, por se tratar de edificação em estrutura metálica, e que as suas instalações elétricas e hidrossanitárias foram executadas com utilização de técnicas convencionais, sem a necessidade de cuidados especiais por onde iriam passar
. O prédio não apresentar qualquer carga dinâmica, sem a necessidade de instalação de elevadores e/u plataformas de percurso vertical.

Por se tratar de um mercado, não houve necessidade de instalação de climatização.

O prédio também não apresenta qualquer pintura artística, não sendo executado a reintegração cromática de pinturas existentes.

Este atestado não atende as alíneas abaixo dos itens 8.10.2.1 e 8.10.3.2 do Edital:

e- Reintegrações de pinturas cromáticas;

f- Instalações elétricas em prédios históricos tombados, inclusive rede de dados, CFTV e alarme

g- Sistema de refrigeração em prédios históricos tombados;

h- Consultoria e acompanhamento de obras em prédios históricos tombados por profissional qualificado; i- Subestação elétrica > 150kva j-Instalação de plataformas de acesso PCD

CAT-160646/2018

OBRA:
Restauração e conservação do Mercado de Ferro ou Mercado de Peixe do Ver-o-peso

Esta obra possui técnicas construtivas mais diferenciadas aindo ao objeto licitado, pelas mesmas razões citadas acima, tanto que o mesmo não atende as alíneas abaixo dos itens 8.10.2.1 e 8.10.3.2 do Edita
l:

a-Restauração de forro em madeira, tipo saia e camisa ou similar; d- Restauração e reintegração de azulejos e revestimentos cerâmicos; e- Reintegrações de pinturas cromáticas;

f- Instalações elétricas em prédios históricos tombados, inclusive rede de dados,CFTV e alarme

g- Sistema de refrigeração em prédios históricos tombados;

h- Consultoria e acompanhamento de obras em prédios históricos tombados por profissional qualificado;

i- Subestação elétrica > 150kva

j- Instalação de plataformas de acesso PCD

CAT-160642/2018

OBRA:
Construção do Terminal Rodoviário do Município de Jacundá Não se trata de obra de reforma e restauração de bem tombada, descumprindo totalmente os itens editalícios
.

CAT-0205/COP/2009

OBRA: Reforma e construção do Edifício Crowne Plaza Belém

Não se trata de obra de reforma e restauração de bem tombada,

descumprindo totalmente os itens editalícios.

Além disso, como agravante, a época da execução desta obra, a

Construtora Habitare era a proprietária do Edifício Crowne Plaza Belém, portanto não podendo emitir um atestado para si mesma, como comprovação dos serviços ali executados.

Todos os demais acervos apresentados pela construtora Habitare não são de obras executadas em prédios tombados”.

Como se vê, no laudo técnico, o Diretor de Patrimônio discorre sobre os motivos que levaram a desqualificação da impetrante/agravada, explicando que as obras apontadas, não apresentam similitude com a que será realizada para a restauração do Palacete Faciola.

Assim, para refutar tal laudo, necessário perícia técnica a ser realizada em juízo, a qual dirimiria a dúvida sobre a semelhança ou não das obras, contudo, referida perícia não poderá ser feita por meio do remédio jurídico impetrado pela agravada, já que o
mandamus
exige prova pré-constituída e, portanto, não permite dilação probatória.

Não bastassem as razões acima, a agravada/impetrada questiona em sua ação, a norma editalícia que exige a instalação de plataformas de acesso PCD, sob o argumento que tal instalação é feita por empresas terceirizadas. Além disso, diz que a regra foi imposta para direcionar a licitação para a empresa vencedora
.

Em que pese os argumentos, não haviam como ser analisados no
mandamus
, pois se referem a questionamentos sobre o edital e deveriam ser feitos no momento oportuno, quando de sua publicação e não após a inabilitação da empresa (Lei 12.016/2009, artigo 23).

Destarte, concluo que não merece ter seguimento o Mandado de Segurança impetrado no juízo de primeiro grau.

Ante o exposto
CONHEÇO DO RECURSO para aplicar-lhe o efeito translativo e determinar a extinção do
mandamus
, sem resolução de mérito
, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 23 da Lei 12.016/2009 e, por consequência,
DENEGO A SEGURANÇA
, por força do §5º do artigo 6º da Lei 12.016/2009, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/09/2020